Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL PELA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE INTEGRAMLENTE VENCIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI No 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Embargos de declaração opostos pelos primeira ré/embargante, em que alega obscuridade no dispositivo do Acórdão, o qual não estabeleceu expressamente a responsabilidade do recorrente vencido para pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a embargante não recorreu da sentença.
4. O Acórdão recorrido estabeleceu como fundamento legal para condenação em honorários advocatícios o art. 55 da Lei no 9.099/1995, o qual tem como pressuposto para condenação a existência de recorrente integralmente vencido, que será o responsável processual pelo pagamento da referida condenação. Desse modo, somente o Distrito Federal, recorrente integralmente vencido, deve pagar os honorários advocatícios.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para sanar obscuridade e prestar esclarecimentos, na forma da fundamentação.